Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. CÁLCULOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. INCORREÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. FÓRMULA A SER OBSERVADA. TÍTULO EXECUTIVO, COM AS MAJORAÇÕES HAVIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Evidenciado que, conquanto homologada a planilha de cálculos apresentada pelo exequente, havendo incidido em erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, aviando a executada ulterior e atempadamente manifestação em que lograra retratar o erro aferido, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.
3. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o erro aferido quanto à parametrização do honorários advocatícios assegurados ao patrono da parte que sagrara-se parcialmente vencedora, determinando que as contas sejam adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
4. Rateada originalmente a verba honorária de sucumbência entre os litigantes, de forma desproporcional, com a majoração da verba imposta à parte ré por ter sido o apelo que formulara desprovido, com a ressalva expressa de que a majoração alcançava somente a base de cálculo da cominação, e, na sequência, majorada novamente a verba em mais 10% (dez por cento), ao ser desprovido o apelo extraordinário por ela manejado, a verba ao final definida deve ser apurada segundo esses contornos, observada, inclusive, a preposição utilizada na derradeira majoração (em e não para).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.